Tribunal: STF
Processo: RE 1424668
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. EXIGÊNCIA DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia a ser solvida cinge-se em averiguar a possibilidade de contagem de tempo de serviço nas Forças Armadas como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para fins do disposto no Art. 1º, inciso II, alínea ‘a’, Lei Complementar nº 51/1985. 2. No caso, de acordo com a certidão de tempo de serviço e parecer jurídico do IGEPREV, o apelante foi nomeado em caráter efetivo para exercer o cargo de Médico Legista, da Secretaria da Segurança Pública, com posse e exercício em 3 de outubro de 2003. 3. Apesar de similares, as atribuições dos militares das Forças Armadas não são idênticas às dos policiais civis, de modo que a atividade prestada perante às forças armadas não pode ser considerada estritamente policial tal como determina o texto legal. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ ‘Não é possível computar o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas para concessão de aposentadoria especial de policial civil, porquanto o art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 exige pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial.’. 5. O Apelante não comprovou os 20 anos exigidos pela Lei Complementar n° 51/1985 de exercício em cargo de natureza estritamente policial para a concessão de sua aposentadoria. 6. Não obstante tenha havido mudança legislativa com a entrada em vigor da EC nº 103/2019, a qual incluiu o §4º-B, do art. 40 na Carta Magna, infere-se que os serviços prestados às Forças Armadas não foram incluídos no rol taxativo da aposentadoria especial para servidores que prestam atividade de risco. Precedentes do STF. 7. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC. 214, ID: a2414e7c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, § 1º, da EC 103/2019.



    Sustenta, em síntese, que o período no qual serviu às Forças Armadas pode ser computado como atividade policial, nos termos do art. 5º, § 1º, da EC 103/2019.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional e Previdenciário. Deficiência na fundamentação da repercussão geral. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Aposentadoria especial. Lei Complementar nº 51/1985. Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para obtenção de aposentadoria especial de policial civil. Impossibilidade. Exigência de atividade estritamente policial. Não comprovação. Ocupante de cargo de médico legista da Polícia Civil. Irresignação insuscetível de êxito. Acórdão recorrido que está em consonância com a atual orientação da Suprema Corte. Parecer pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário.” (eDOC. 262, ID: cf2c3f75, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, a impossibilidade de contagem do período de serviço às Forças Armadas para efeito de aposentadoria especial. Nesse sentido, colho trecho da sentença de primeiro grau, mantida em sede de apelação:



    “Por fim, cumpre frisar que se confunde a parte impetrante ao entender que art. 157, da Lei no 255/1991 (revogado pela Lei no 1031, de 21/12/1998), por si só, lhe dá direito à contagem com o tempo de contribuição especial aquele prestado às Força Armadas. 



    Não se trata de regra especial, mas sim de regra geral. Ou seja, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas deverá ser contabilizado, contudo, não como tempo especial. 



    E, mesmo se assim não fosse, a jurisprudência pátria é forte no sentido de inexistir direito adquirido à regime jurídico previdenciário:” (eDOC. 170, ID: 28f346ae, p. 4)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.299.207-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aposentadoria especial. Segurado autônomo. Possibilidade e requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.428.489-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.02.2024)



    De toda forma, é preciso destacar que a EC 103/2019 promoveu substancial alteração no regime previdenciário então vigente. Matérias antes sujeitas à competência legislativa privativa da União passaram aos respectivos entes federativos (CF, art. 40, § 4º-B), o que levou, inclusive, esta Suprema Corte a não conhecer de mandados de injunção envolvendo servidores públicos vinculados a Estados e a Municípios:



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.” (MI 7.318-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2021)



    A EC 103/2019, portanto, além de ter alterado a competência legislativa para dispor sobre aposentadoria especial, modificou a tônica então vigente, em ordem a dar maior ênfase ao federalismo descentralizado, possibilitando a edição de normas pertinentes pelos entes federados em relação aos respectivos servidores.



    Nessa linha, conquanto o art. 5º, § 1º, da EC 103/2019 estabeleça que serão considerados, para efeito de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal, tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o período de atividade militar nas Forças Armadas, tal disposição tem aplicabilidade restrita às carreiras taxativamente descritas no caput do mesmo art. 5º da EC 103/2019, quais sejam, policiais civis do Distrito Federal, policiais legislativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, policiais federais, rodoviários federais e ferroviários federais, agentes federais penitenciários ou socioeducativos, ou seja, carreiras vinculadas à União. 



    Por conseguinte, em consonância com o espírito de descentralização da EC 103/2019, não é possível estender a aplicação do art. 5º, § 1º, da EC 103/2019 aos servidores dos demais entes da federação, seja pela sua taxatividade, seja pelo novo enfoque da federação, motivo pelo qual o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. 



    Esta Suprema Corte já negou pretensão semelhante à deduzida pela parte recorrente. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PRETENSÃO DE OBTER A CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS, ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL. 1. Recepcionada a LC nº 51/1985 pela atual Carta da República, não há lacuna regulamentadora impeditiva do exercício do direito à aposentadoria especial por parte do impetrante, agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 2. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, da Magna Carta existência de dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos. 3. À luz do art. 40, § 4º-B, da Magna Carta, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas não se inclui no rol taxativo de cargos que podem ensejar a concessão de aposentadoria especial por exposição a atividade de risco. Precedente: MI 6654 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 14.5.2020. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MI 6.103-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente